Tribunal: TJES
Processo: 5012528-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012528-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: JERUSALEM VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012528-09.2024.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica- 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

RECORRIDO: JERUSALEM VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA PRAZO DE 60 DIAS. APLICAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0136265-83.2013.4.02.5101. APONTAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL.CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOAVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A., alegando que em virtude de dificuldades de agendar suas consultas e exames, solicitou o cancelamento do plano de saúde em 08/11/2023, ocasião que foi informado acerca da impossibilidade de cancelamento, devendo aguardar pelo menos 12 meses no plano. Acrescenta que seu plano já havia ultrapassado o limite de 12 meses, mas ainda sim a ré persistiu na cobrança por mais 3 meses.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC/15 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistentes os débitos em aberto em nome da autora junto à ré, nos valores de R$1.033,12, R$506,77 e R$114,43, vencidos respectivamente em 10/11/2023, 10/12/2023 e 30/01/2024, objeto da presente demanda e, assim, CONDENO a requerida a promover o cancelamento dessas cobranças em seu sistema e no sistema de empresas parceiras de cobrança, no prazo de 15 dias, confirmando assim a tutela antes concedida, ABSTENDO- SE de efetuar cobranças referentes aos débitos, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (duzentos reais) por evento, até o patamar máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais); CONDENAR a requerida ao pagamento à autora da quantia de R$7.000,00(sete mil reais), à título de reparação do dano moral, com correção monetária deste arbitramento e juros legais da citação, incidindo os índices oficiais.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à conduta antijurídica da Recorrente ao promover a cobrança indevida, sob justificativa da autora não respeitar o aviso prévio para a formulação do pedido de cancelamento unilateral do contrato.

Ora, conforme asseverou a sentença de piso o aviso prévio disposto no art.17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009 foi considerado pela a ação civil pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101 invalido, e, sendo assim, não é necessária a observância do prazo de 60 dias, não havendo que se falar em qualquer cobrança após o pedido de rescisão contratual.

Sendo assim, certo é que o apontamento da Recorrida ocorreu de forma indevida, isto é, porque a cobrança se originou após o pedido de cancelamento, razão pela qual é de rigor a recomposição da sua esfera extrapatrimonial, pois é consenso que seu nome foi maculado.

(5). Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(6) Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)